Tribunal: TJSP
Processo: 1004836-02.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Rejeição - Pertinência subjetiva extraída da relação jurídica de direito material.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. RPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do contrato de empréstimo em comento – Insurgência por parte do réu – Golpe da falsa central de

Ementa:

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Rejeição - Pertinência subjetiva extraída da relação jurídica de direito material.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. RPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do contrato de empréstimo em comento – Insurgência por parte do réu – Golpe da falsa central de atendimento – Empréstimo não reconhecido pelo autor – Diversas transferências realizadas logo após o empréstimo para conta de terceiros - Autor que, no mesmo dia, lavrou boletim de ocorrência – Houve, ademais, a contestação das transações junto ao banco e a formalização de reclamação junto ao Procon - Transação que fugiu do perfil do consumidor – Réu que falhou na segurança e monitoramento da transação em comento - Aplicação da Súmula 479 do STJ – Empréstimo declarado inexigível em relação ao autor – Sentença mantida - Recurso improvido.